Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701480-02.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMACOES E PESQUISAS - FENACON, INSTITUTO FENACON Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SERASA S.A. (Id. 31122160), em face do v. Acórdão Id. 30665443, que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelos Embargados, para majorar a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Sucede que, antes do julgamento do recurso integrativo, o Embargante noticiou que as partes celebraram acordo e requereu sua homologação, com a consequente extinção do processo (Id. 34398218). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo Id. 34398218, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Retire-se o presente processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora